Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729290-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDOMIRO MOTA EMBARGADO: JUIZO DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO O impetrante opõe embargos de declaração alegando que a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança é omissa quanto ao pedido de ordem preventiva, uma vez que não há decisão impugnada do primeiro grau, mas "falta de andamento do referido processo – já que sem magistrado ali -, o que ocasionou o desconto integral de 03 (três) meses de salário do aqui autor". É o relato. Os argumentos dos embargos de declaração são confusos. A despeito disso, não há omissão na decisão embargada, que manifestou o entendimento desta Turma Recursal quanto ao cabimento do mandado de segurança contra atos (ou omissões) do juiz, ficando reservado à excepcional situação em que for constatada de plano (direito liquido e certo) teratologia no procedimento adotado pela autoridade coatora que não seja impugnável por recurso. Como não é esse o caso dos autos, o mandado de segurança não pode ser conhecido. A decisão de bloqueio de conta proferida em cumprimento de sentença pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme esclarecido na decisão embargada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a